Tribunal: TJBA
Processo: 0508374-32.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

CLASSE: RECURSO ESPECIAL REFERENTE AO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0508374-32.2020.8.05.0001

ÓRGÃO: 2ª VICE PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA

DESEMBARGADOR REDATOR: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA: DANILO M. DE A. OLIVEIRA

PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA ADJUNTA: WANDA VALBIRACI CALDAS FIGUEIREDO

RECORRIDO: JOÃO ABREU DOS SANTOS FILHO

ADVOGADO:
PRISCILA MARIA LEAL CELES - OAB BA29795

ADVOGADO:
ANA MARTA DE OLIVEIRA MARQUES BERALDO - OAB BA60902

1. EMENTA: CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. AFERIÇÃO DOS REQUISITOS PARA O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. OBSERVÂNCIA À DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO REPETITIVO (TEMA 1139) CUJA TESE VEDA A UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITOS PENAIS E/OU AÇÕES PENAIS EM CURSO PARA IMPEDIR A APLICAÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. ARESTO EM APARENTE DESCONFORMIDADE COM A POSIÇÃO DA CORTE DA CIDADANIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REFERENTE AO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0508374-32.2020.8.05.0001 NA FORMA DOS ARTS. 1.030, II E 1.040, II, DO CPC.

ENTENDIMENTO DO REDATOR ACERCA DA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO ISONÔMICA DO DIREITO PENAL, DISTIGUINDO-SE MATERIALMENTE RÉUS QUE RESPONDAM E QUE NÃO RESPONDAM A PROCESSOS CRIMINAIS EM CURSO. ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E BUSCA DA COIBIÇÃO À REITERAÇÃO DELITIVA.
O
INSURGENTE, NO CASO CONCRETO, RESPONDEU A UM PROCESSO,
RECENTEMENTE TRANSITADO EM JULGADO
, REFERENTE AO DELITO DE
TRÁFICO DE DROGAS
,
NOS AUTOS DE
Nº 0501890-98.2020.8.05.0001.

2. CONCLUSÃO: VOTA-SE
PELA MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO DO ARESTO PARADIGMA EM NÃO SE RECONHECER O TRÁFICO PRIVILEGIADO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos d
o

RECURSO ESPECIAL referente ao acórdão da Apelação Criminal nº
0508374-32.2020.8.05.0001

da Comarca de
Salvador
/Ba, sendo o Recorrente,
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO
E
STADO DA BAHIA

e, Recorrido,
JOÃO ABREU DOS SANTOS FILHO
, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em exercício do juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC, em manter o entendimento pelo não reconhecimento do tráfico privilegiado, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

Redator